Tribunal: STM
Processo: 7000007-11.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 172 DO CPM. USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA
MILITAR POR QUALQUER PESSOA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
COMETE O DELITO DE USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVOS E INSÍGNIAS CIVIL QUE É
FLAGRADO TRAJANDO UNIFORME MILITAR COMPLETO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO SOBEJAMENTE COMPROVADAS, CORROBORADAS PELA
PERÍCIA REALIZADA NAS PEÇAS DO UNIFORME UTILIZADO PELO RÉU E PELOS DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS.
O CRIME DE USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVOS E INSÍGNIAS É CRIME DE MERA
CONDUTA, OU SEJA, O SIMPLES FATO DE USAR UNIFORME MILITAR APTO A ENGANAR
TERCEIROS, POR PESSOA ESTRANHA ÀS FORÇAS ARMADAS, JÁ É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR
O DELITO.
EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERROGATÓRIO DO RÉU EM DECORRÊNCIA DE SUA REVELIA,
É POSSÍVEL QUE O MAGISTRADO UTILIZE PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA O INTERROGATÓRIO
REALIZADO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL A FIM DE REFORÇAR A AUTORIA DO CRIME, QUANDO EM
NADA DESTOA DO QUE FOI APURADO EM JUÍZO.
INCABÍVEL PRESUMIR A EXISTÊNCIA DE TRANSTORNO MENTAL DO ACUSADO QUANDO NÃO SE
APRESENTA QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR O DISTÚRBIO.
INEXISTE RAZÃO PARA VEDAR-SE A CONCESSÃO DO SURSIS, MESMO QUE O RÉU SEJA REVEL, NA
HIPÓTESE EM QUE NÃO SE OBSERVA A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES, TAMPOUCO
A POSSIBILIDADE DE IMPUTAR PERSONALIDADE NEGATIVA, A PONTO DE ENSEJAR INEQUÍVOCA
PRESUNÇÃO DE QUE PODERÁ REITERAR NA PRÁTICA DELITIVA (PRECEDENTE).
APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA EXCLUIR DO SURSIS A CONDIÇÃO
PREVISTA NA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. UNÂNIME.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000007-11.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DALESSANDRO ANTONIO XAVIER
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento parcial ao recurso defensivo para, mantidos os demais termos da
Sentença condenatória, conceder ao Apelante o sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a da
alínea "a" do referido artigo, delegando-se a audiência admonitória ao Juiz
Federal da Auditoria da 5ª CJM, na forma do art. 611 do CPPM, nos termos do voto
do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

26/08/2022 18:20
:: 40001344841 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000007-11.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: DALESSANDRO ANTONIO XAVIER
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 172 DO CPM. USO INDEVIDO DE
UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR POR
QUALQUER
PESSOA.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
APELO
DEFENSIVO
PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIMIDADE.
COMETE O DELITO DE USO INDEVIDO DE UNIFORME,
DISTINTIVOS E INSÍGNIAS CIVIL QUE É FLAGRADO
TRAJANDO UNIFORME MILITAR COMPLETO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO SOBEJAMENTE
COMPROVADAS,
CORROBORADAS
PELA
PERÍCIA
REALIZADA NAS PEÇAS DO UNIFORME UTILIZADO PELO
RÉU E PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.
O CRIME DE USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVOS
E INSÍGNIAS É CRIME DE MERA CONDUTA, OU SEJA, O
SIMPLES FATO DE USAR UNIFORME MILITAR APTO A
ENGANAR TERCEIROS, POR PESSOA ESTRANHA ÀS
FORÇAS ARMADAS, JÁ É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR
O DELITO.
EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERROGATÓRIO DO
RÉU EM DECORRÊNCIA DE SUA REVELIA, É POSSÍVEL
QUE O MAGISTRADO UTILIZE PARA FUNDAMENTAR A
SENTENÇA O INTERROGATÓRIO REALIZADO NA FASE
PRÉ-PROCESSUAL A FIM DE REFORÇAR A AUTORIA DO
CRIME, QUANDO EM NADA DESTOA DO QUE FOI
APURADO EM JUÍZO.
INCABÍVEL PRESUMIR A EXISTÊNCIA DE TRANSTORNO
MENTAL DO ACUSADO QUANDO NÃO SE APRESENTA
QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR O
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344841 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
2/13
DISTÚRBIO.
INEXISTE RAZÃO PARA VEDAR-SE A CONCESSÃO DO
SURSIS, MESMO QUE O RÉU SEJA REVEL, NA HIPÓTESE EM
QUE NÃO SE OBSERVA A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES
ANTERIORES, TAMPOUCO A POSSIBILIDADE DE IMPUTAR
PERSONALIDADE NEGATIVA, A PONTO DE ENSEJAR
INEQUÍVOCA PRESUNÇÃO DE QUE PODERÁ REITERAR NA
PRÁTICA DELITIVA (PRECEDENTE).
APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, APENAS
PARA EXCLUIR DO SURSIS A CONDIÇÃO PREVISTA NA
ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar parcial
provimento ao recurso defensivo, para mantidos os demais termos da Sentença
condenatória, conceder ao Apelante o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a da alínea "a" do referido
artigo, delegando-se a audiência admonitória ao Juiz Federal da Auditoria da 5ª
CJM, na forma do art. 611 do CPPM.

Brasília, 15 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

7000007-11.2022.7.00.0000
40001344841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344841 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
3/13

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em
favor do civil DALESSANDRO ANTONIO XAVIER, condenado à pena definitiva
de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art.
172 do CPM (uso indevido de uniforme).
Narra a exordial acusatória:
“(...) no dia 12 de dezembro de 2018, por volta das 09h, no Terminal Rodoviário da
cidade de Marialva/PR, o Sargento da Reserva Sidney Sergio Gomes observou a
presença de um indivíduo fardado de forma completa, com gorro e gandola.
Imediatamente aproximou-se do suposto militar para conversar, perguntou ao
denunciado em qual unidade servia, recebendo como resposta, que servia em
Apucarana. A resposta deixou o Sargento desconfiado, pois na farda do militar não
havia a identificação do Batalhão de Apucarana, mas da Escola de Sargentos das
Armas (ESA).
Ambos se afastaram na direção do estacionamento, onde havia poucas pessoas e o
denunciado ficou nervoso e agressivo. No momento em que o Sargento Sidney disse
que chamaria a polícia, o denunciado foi para cima dele com a intenção de agredi-
lo, mas desistiu quando o Sargento sacou sua arma e deu um tiro no chão.
A Polícia Militar foi chamada por outras pessoas que presenciaram a cena e ao
verificarem os documentos do indivíduo fardado, constatou-se que ele não era
militar e que na sua mochila havia outras peças de fardamento.
Questionado sobre o uso indevido do fardamento, o Denunciado disse que usava a
farda para facilitar os seus pedidos de carona.
A perícia nas peças do uniforme utilizado por DALESSANDRO atestou que os itens
apreendidos poderiam compor tanto o uniforme 9º B2 ou 9º C3, conforme o tipo de
cobertura usado, estando ambos previstos no Regulamento de Uniformes do
Exército. Também foram utilizadas pelo denunciado, as insígnias da graduação de
1º Sargento, o distintivo do Serviço de Intendência, o cadarço de identificação de
Organização Militar da Escola de Sargentos das Armas (ESA), o cadarço de
identificação do nome de guerra do militar (XAVIER) e o distintivo da Bandeira
Nacional (fls. 178-190).
O uniforme, os distintivos e as insígnias utilizadas pelo denunciado
DALESSANDRO são de uso privativo dos militares do Exército Brasileiro,
conforme dispõem o Estatuto dos Militares e o Regulamento de Uniformes do
Exército (RUE).
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344841 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
4/13
O denunciado DALESSANDRO, na data e no momento dos fatos, não ostentava a
condição de militar, tendo prestado o serviço militar obrigatório no ano de 1991 até
a sua exclusão a bem da disciplina (fl. 202).
Assim agindo o denunciado violou o disposto no artigo 172, do Código Penal
Militar, consistente no crime de USO INDEVIDO DE UNIFORME, pois na
condição de civil, usou indevidamente uniforme, distintivos e insígnias a que não
tinha direito, com o fim de iludir a sociedade acerca da sua real identidade, sendo
certo que logrou êxito inclusive em relação a um militar da reserva (...)”. (evento 1,
Denuncia, Ação Penal Militar 7000217-77.2020.7.05.0005).
A Denúncia foi recebida no dia 31/10/2020 (evento 1, DEC2).
O Réu foi citado por meio de contato celular e cientificado da data
designada para inquirição das testemunhas arroladas pelo MPM, a ser realizada por
videoconferência, ocasião em que declarou não ter condição financeira para
constituir advogado e que estava residindo em São Paulo, no endereço que indicou,
sendo, assim, orientado a procurar a Defensoria Pública. Na oportunidade, foram
encaminhados ao Réu, por meio do aplicativo Whatsapp, o inteiro teor da Denúncia
e do mandado de citação, conforme certidão e foto constantes do evento 45.
Foram inquiridas as testemunhas arroladas na Denúncia, 2º Sgt (R1)
EB Sidney Sérgio Gomes e Juliane Caroline Pires da Silva. O Acusado não se fez
presente (evento 49, vídeos e Ata, evento 50).
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas (evento 71).
Diante da não localização do Acusado no endereço fornecido ou via
telefone ele foi intimado por edital para o interrogatório (Desp, evento 77; Edital,
evento 83; Cert, evento 85; e Edital, eventos 88, 90 e 91).
Por não ter comparecido à audiência designada para o interrogatório
foi declarada sua revelia (Ata evento 93).
Na fase do art. 427 do CPPM as Partes nada requereram (eventos 97 e
99).
Em Alegações Escritas o MPM requereu a condenação, por estar
demonstrado que o Réu cometeu o delito tipificado no artigo 172 do CPM (evento
104).
A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição pela ausência de dolo e
pela atipicidade da conduta, eis que não ficou demonstrado que o acusado possuía o
fim de ludibriar terceiros (evento 108).
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344841 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
5/13
Em Sentença de 03/10/2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM julgou procedente a pretensão deduzida na peça acusatória e
condenou o Réu à pena de 04 (quatro) meses de detenção pela prática do crime de
uso indevido de uniforme.
Foi-lhe, ainda, negada a suspensão condicional da execução da pena
"posto que os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime, bem
como sua conduta posterior não autorizam a presunção de que não tornará a
delinquir" (evento 110).
A Sentença foi tornada pública naquela mesma data (evento 111).
Irresignada, a ilustre Defensoria Pública da União interpôs a presente
Apelação (evento 118).
Em suas razões, aduz que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro
reo em razão da dúvida razoável sobre o dolo na conduta do Réu, uma vez que não
ficou provado que ele teve a intenção de usurpar a autoridade militar ou de ludibriar
alguém com o uso do uniforme do Exército; que o depoimento do Réu em sede
policial, ao afirmar que usava o uniforme militar com o intuito de facilitar o
recebimento de caronas foi prestado sem a assistência de um advogado ou defensor,
não confirmadas em Juízo, sendo impossível uma condenação criminal lastreada
exclusivamente em indícios; que das certidões juntadas aos autos pode-se presumir
que o Réu possui algum transtorno mental, pois costuma vagar pelas cidades em
curso espaço de tempo com se fosse andarilho, e os delitos a ele atribuídos, em sua
maioria, são de menor potencial ofensivo, seja por não pagar refeições em
restaurantes, seja por usar de falsa identidade.
E requer a absolvição do Apelante, com fundamento no artigo 439,
alíneas ”b” e “e”, do CPPM (evento 129).
Em contrarrazões, o Parquet refuta os argumentos defensivos. Aduz
que o Acusado, embora devidamente citado, não compareceu aos atos da instrução
criminal, não tendo sido possível a sua localização e a sua inquirição em Juízo; que
nos autos constam apenas suas declarações na fase policial, as quais se coadunam
com as demais provas produzidas na instrução processual; que ele tinha ciência de
estar usando o uniforme indevidamente, pois já tinha servido ao Exército e foi
agressivo ao ser questionado por um verdadeiro militar.
E requer o desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se íntegra a
Sentença recorrida (evento 133).
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344841 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
6/13
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
manifestou-se no sentido de que a Apelação seja julgada improcedente (evento 7,
Apelação 7000007-11.20122.7.00.0000).
É o Relatório.

VOTO

Insurge-se o civil DALESSANDRO ANTONIO XAVIER contra a
Sentença de primeiro grau que o condenou a 4 (quatro) meses de detenção, pela
prática do crime previsto no art. 172 do CPM.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
O Réu foi flagrado fazendo uso indevido de uniforme, distintivos e
insígnias a que não tinha direito, trajando uniforme militar completo, com gorro e
gandola, na rodoviária da cidade de Marialva/PR.
Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas.
A perícia realizada nas peças do uniforme utilizado pelo Réu
demonstrou a possibilidade de compor uniforme pertencente ao 9º B2 ou ao 9º C3,
ambos previstos no Regulamento de Uniformes do Exército Brasileiro.
Outrossim, no Termo Circunstanciado o Réu confirmou ter adquirido o
fardamento na cidade de São Paulo/SP e que utilizava o uniforme quando foi
flagrado pelo 2º Sgt Sidney Sérgio Gomes (evento 3, item 1, fls.29/31), admitindo a
prática da conduta delituosa (evento 3, item 1, fls.29/31, APM nº 7000217-
77.2020.7.05.0005), in verbis:
“(...) que reside no município de Belo Horizonte e chegou nesta cidade na presente
data; Que saiu de Belo Horizonte no início do ano corrente e permaneceu na cidade
de SãoPaulo ; Que adquiriu em na cidade de São Paulo uma farda de Sargento
de Exército (calça, coturno) com objetivo de pegar caronas com facilidade;
Que não recorda o valor que pagou na roupa em comento; Que trajava a
farda somente para facilitar caronas; Que como mencionado chegou neste
município na presente data e estava na rodoviária trajando a mencionada
roupa, quando teve contato com um sargento; Que a mencionada pessoa
perguntou se o Declarante era militar, por conta da roupa que estava trajando, o
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344841 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
7/13
mesmo o cientificou que não é; Que o indivíduo (sargento) estava portando uma
arma de fogo e disparou no chão; Que foi acionado a equipe da polícia
militar e o Declarante encaminhado a esta Unidade Policial.” (Grifo nosso)
Os depoimentos das testemunhas também demonstram à saciedade a
autoria do delito.
A testemunha 2º Sargento R1 Sidney Sérgio Gomes afirmou em Juízo
(evento 49, vídeos 5 e 6, APM nº 7000217-77.2020.7.05.0005):
“Que confirma seus depoimentos já prestados previamente; Que após o fato,
nunca mais viu o acusado; Que era militar reformado na data dos fatos; Que
residia em Marialva; Que é uma cidade pequena, aproximadamente quarenta mil
habitantes; Que é incomum ver militares fardados na região; Que por esse
motivo decidiu ir conversar com o acusado; Que a última OM em que serviu foi o
30º BMEC/Apucarana; Que a distância entre Marialva e Apucarana é de
aproximadamente sessenta quilômetros; Que ao ver um militar de farda, decidiu ir
conversar com ele, para relembrar os velhos tempos; Que suspeitou que não se
tratava de militar, pois, como era um graduado, um primeiro-sargento,
deveria ser um militar experiente, com anos de caserna; Que era estranho que um
militar experiente não estivesse usando cobertura na rua; Que o comum seria usar
a boina; Que depois de conversar com o acusado, este ficou quieto e
indiferente; Que ouviu o acusado dizendo que iria embarcar em vinte minutos, mas
então ele saiu da rodoviária; Que então foi atrás dele para conversar; Que no
primeiro momento, achou estranho um militar sem boina; Que isso não era
suficiente para se convencer que não era um militar, pois ele poderia ter
cometido um erro, esquecido a boina em casa; Que estranhou o acusado se negar a
conversar, pois não é comum essa falta de educação; Que o acusado estava
tomando um café e disse que sairia para embarcar logo; Que decidiu seguir o
acusado, tentando puxar conversa; Que foi acompanhar o acusado para tentar
conversar com ele e entender o motivo que ele estava fugindo; Que ao chegar no
estacionamento o acusado mudou de postura e disse "agora podemos conversar",
com tom agressivo; Que então disse "não quero mais conversar, vamos
chamar a polícia e ver o que está se passando"; Que assim o acusado disse
"chamar a polícia, por que se eu sou militar?"; Que então disse "você eu não sei se
é , mas eu, eu sei que eu sou"; Que neste momento o acusado foi tentar agredi-lo;
Que nesse momento sacou a arma e ficou com dificuldade para ligar para a
polícia; Que pediu para que ligassem para a polícia, mas ninguém fez; Que
quando o acusado tentou novamente partir para cima dele, fez o disparo para
o chão e então ligaram para a polícia; Que o acusado aguardou a polícia e ficou
retrucando; Que ainda havia dúvida se era um militar ou não, mas tudo levava a
indicar que não era; Que no momento em que o acusado tentou agredi-lo ainda
tinha dúvida se era militar; Que foi militar por vinte e sete anos; Que as roupas
do acusado não eram só capazes de enganar um civil, como também a PM;
Que quando a PM chegou falaram "mas o rapaz é militar"; Que questionou,
falando que pedissem o documento de identificação do acusado; Que o PM então
chamou um graduado mais antigo, pois o PM não tinha graduação suficiente
para pedir o documento do acusado; Que um Tenente da PM chegou e pediu
o documento, também incrédulo que não se trataria de um militar; Que
quando o Tenente pediu a identidade do acusado, ele entregou a civil; Que o
Tenente então pediu a funcional e o acusado disse que não tinha, pois não era
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344841 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
8/13
militar; Que o acusado disse ao Tenente "não sou militar, eu uso a farda para
pegar carona"; Que é mais fácil pegar carona se está fardado; Que as pessoas na
região nem pensam para dar carona ao ver alguém fardado, pois respeitam muito
os militares; Que facilita bastante estar fardado ao pedir carona; Que o acusado
em nenhum momento mencionou como conseguiu as fardas e insígnias; Que não
perguntou sobre o assunto; Que nem a PM perguntou, pelo que viu”. (Grifo nosso)
A testemunha JULIE CAROLINE PIRES DA SILVA declarou em
Juízo (evento 49, item 7, APM nº 7000217-77.2020.7.05.0005):
“(...) Que na época dos fatos era estagiária da delegacia de Marialva; Que
redigiu o TC; Que se recorda do fato do acusado ter chegado com vestimentas
do Exército; Que se recorda que o acusado disse que usava elas pois facilitava
a carona; Que é civil e não tem nenhum parente nem amigo militar; Que a
tendência ao ver o acusado era crer que ele era militar; Que pelo que se
recorda, a vestimenta, a farda estava completa; Que nunca tinha visto o
acusado antes; Que se recorda apenas que o acusado disse que pegava caronas,
mas não se lembra se disse de onde vinha ou para onde ia; (...) Que pelo que se
lembra, o documento que o acusado apresentou não era documento militar; Que
normalmente se entrega um documento fisicamente; Que se não tiver em mãos,
procura o número no sistema; Que não conhecia o Sgt SIDNEY; Que o acusado e o
Sargento chegaram na delegacia no período da manhã; Que a PM conduziu o
acusado; Que o acusado tirou a farda, que ficou apreendida na delegacia; Que o
acusado tinha uma bagagem com outras roupas; Que todo o fardamento foi
apreendido; Que o acusado foi solto, assinou termo e foi solto (...).” (Grifos
nossos.)
Em suas razões, a Defensoria Pública da União afirmou que deve ser
aplicado o princípio do in dubio pro reo em razão da dúvida razoável sobre o dolo
na conduta do Réu, uma vez que não ficou provado que ele teve a intenção de
usurpar a autoridade militar ou de ludibriar alguém com o uso do uniforme do
Exército
Não assiste razão à DPU.
Dispõe o art. 172 do Código Penal Militar:

Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha
direito:
Pena - detenção, até seis meses. (Grifo nosso)
Com efeito, entre os bens tutelados pelo delito de uso de uniforme
militar estão a autoridade e a ordem administrativa militares.
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344841 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
9/13
É crime de mera conduta, ou seja, o simples fato de usar uniforme
militar apto a enganar terceiros, por pessoa estranha às Forças, já é suficiente para
configurar o delito.
Esse tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR
(CPM, ART. 172). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IN APLICABILIDADE NO
ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. I. O princípio da insignificância não é aplicável
no âmbito da Justiça Militar, sob pena de afronta à autoridade, hierarquia e
disciplina, bens jurídicos cuja preservação é importante para o regular
funcionamento das instituições militares. Precedente: HC 94.685, Pleno, Relatora a
Ministra Ellen Gracie, DJe de 12/04/11. 2. In casu, o paciente, recruta, foi preso em
flagrante trajando uniforme de cabo da Marinha. 3. O crime descrito no art, 172 do
Código Penal Militar é de mera conduta e visa à tutela de bens jurídicos
importantes e necessários ao regular funcionamento das instituições militares,
autoridade, disciplina e hierarquia - pouco importando o cotejo da real intenção
do agente com os requisitos de natureza objetiva subjacentes ao princípio da
insignificância, a saber: (a) ofensividade mínima da conduta, (b) ausência de
periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do
agente e (c) a inexpressividade da lesão ao bem juridicamente protegido. 4. Ordem
denegada, em consonância com o parecer ministerial. Unânime. (HC 108512/BA,
Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/10/2011, publicado em
20/10/2011) (sem negrito no original).
No mesmo sentido, Ementas de julgados desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÕES. ART. 171. CPM. DPU. AUSÊNCIA DE DOLO. FALTA DE
POTENCIAL
CONSCIÊNCIA
DA
ILICITUDE.
ERRO
DE
DIREITO.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO
CARACTERIZADO.
FATO
TÍPICO,
ANTIJURÍDICO
E
CULPÁVEL.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. MPM. AUMENTO DA PENA-BASE.
AGRAVANTE DO ART. 70, II, "L", DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. O crime previsto
no art. 171 do CPM é de mera conduta e perigo abstrato, cuja consumação não
exige qualquer resultado naturalístico. Pune-se a simples atividade, sendo
irrelevante a intenção do agente para a caracterização do delito. O dolo do tipo
em questão não exige o intuito de obtenção de proveito ou de vantagem indevida,
tampouco a intenção de prejudicar a fé pública e a credibilidade da administração
militar. (...). Apelação do MPM desprovida, mantendo-se inalterada a pena
estabelecida no Juízo a quo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000237-87.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 16/09/2021, Data de Publicação:
30/09/2021) (Grifo nosso)

7000007-11.2022.7.00.0000
40001344841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344841 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
10/13
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO INDEVIDO
DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR. ART. 172 DO CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA.
MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
NÃO
RECONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA.(...) Tratando-
se o delito do art. 172 do Código Penal Militar de crime de mera conduta, inexiste
elemento subjetivo específico, de sorte que a conduta caracteriza-se pela vontade
livre e consciente de utilizar uniforme, distintivo ou insígnia militar que sabe não
ter direito a usar. (...) Apelo defensivo a que se nega provimento. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001035-19.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 14/05/2020,
Data de Publicação: 29/05/2020) (Grifo nosso)

Sobre o assunto, cabe trazer à colação ensinamento do Professor e
Magistrado Célio Lobão[1], in verbis:
“O crime é de mera conduta, satisfazendo-se a norma penal, tão-somente, com o
uso do uniforme ou dos acessórios indicados. Irrelevante o movel do crime, como
obter bens materiais, receber homenagens, impressionar pessoas, ostentação, etc.”
Depreende-se, pois, que o simples fato de o civil usar o uniforme
militar ofende os bens jurídicos tutelados pelas Forças Armadas, subsumindo-se ao
delito capitulado no art. 172 do CPM.
Apesar de a Defesa afirmar que não restou comprovada nos autos a
intenção do Réu de fardar-se para usurpar a autoridade militar, gerando dúvida
quanto ao dolo da conduta delitiva, no presente caso verifica-se que os fatos
narrados na Exordial foram confirmados por duas testemunhas. Com efeito, tem-se
que o Acusado, consciente e deliberadamente, utilizou indevidamente farda do
Exército brasileiro, objetivando ludibriar terceiros para obter vantagem de pegar
caronas com maior facilidade, o que, por certo, caracteriza o dolo específico do
delito em questão.
No que tange ao argumento defensivo de que o depoimento do
Apelante em sede de Termo Circunstanciado foi realizado sem a presença de
advogado, em um procedimento sem ampla defesa e contraditório, é de se ressaltar
que o termo circunstanciado de ocorrência é procedimento administrativo que
substitui o auto de prisão em flagrante e o inquérito policial em casos que envolvam
delitos de menor potencial ofensivo abrangidos pela Lei nº 9.099/95, no qual a
autoridade policial relata fatos registrados em ocorrência, de forma que sequer há
indiciamento, tanto é que todos os envolvidos são ouvidos em “Termo de
Declaração”.
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344841 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822...
11/13
Registra-se também que o edito condenatório não foi baseado somente
no que consta no referido Termo, haja vista que, como demostrado alhures, há nos
autos forte material probatório, como os depoimentos de testemunhas, devidamente
compromissadas em Juízo, além da perícia, provas que deixaram indene de dúvidas
a prática do delito insculpido no artigo 172 do Código Penal Militar.
Dessa forma, considerando a impossibilidade de interrogatório do
Apelante em decorrência de sua revelia, o Magistrado utilizou também para
fundamentar a Sentença a declaração do ora Apelante realizada em fase pré-
processual a fim de reforçar a autoria do crime, interrogatório este que em nada
destoa, antes, se coaduna, inteiramente, com o que foi apurado em Juízo.
Ao revés do que aduz a Defesa, a condenação do Réu foi lastreada em
arcabouço probatório robusto e suficiente para demonstrar a prática delitiva do civil
DALESSANDRO ANTONIO XAVIER, não tendo que se falar em condenação por
elementos exclusivamente indiciários.
Em relação ao argumento de ser presumível a existência de algum
transtorno mental do Acusado, uma vez que costumava vagar pelas cidades em curto
espaço de tempo como se fosse um andarilho, não há o que se perquirir, haja vista
que a ilustre Defesa não apresentou qualquer documento que comprove tal
inferência e, sobretudo, porque é impossível indicar transtorno mental de alguém
somente pelo fato de permutar em várias cidades.
Como antes demonstrado, é pacífica a jurisprudência de que o civil que
usa em público uniforme pertencente às Forças Armadas, com a intenção de iludir
terceiros, age com dolo específico, caracterizando o delito de uso indevido de
uniforme, previsto no art. 172 do Código Penal Militar.
De outro lado, conquanto para o aumento da pena-base tenha a
Sentença a quo bem fundamentado os motivos, andou mal ao negar a suspensão
condicional da pena, considerando os antecedentes, a personalidade e as
circunstâncias do crime.
É da Sentença:
“(...) A elevada intensidade do dolo, patente na reiteração da conduta delituosa, o
modo de execução, buscando usar de violência física para não ser desmascarado, a
patente indiferença quanto à conduta desviante e ausência de qualquer sinal de
arrependimento, bem como o elevado perigo de dano à coletividade, configurado
por pessoas de bem concederem carona a alguém com antecedentes policiais em
plena prática delituosa, levam à fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 4
(quatro) meses de detenção. À míngua de agravantes, atenuantes, causas especiais
de aumento ou diminuição, essa pena é tornada definitiva.
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344841 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
12/13
É NEGADA a suspensão condicional da execução da pena com fulcro no artigo 84,
II, do Código Penal Militar, posto que os antecedentes, a personalidade e as
circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior não autorizam a
presunção de que não tornará a delinquir.
É CONCEDIDO o direito de apelar em liberdade com fundamento no art. 527 do
Código de Processo Penal Militar. Para a hipótese de a execução da pena incumbir
à honorável Justiça Comum, é fixado como inicial o regime aberto, com fulcro no
art. 33 do Código Penal comum, por analogia.”
Nesse particular, verifico a necessidade de reforma da Sentença
condenatória, mormente porque, conforme se constata nas certidões constantes dos
autos de antecedentes do Apelante (evento 3, item 1, fls. 42/43, IPM nº 7000207-
33.2020.7.05.0005), não se observa a existência de condenações anteriores,
tampouco é possível imputar-lhe personalidade negativa a ponto de ensejar
inequívoca presunção de que poderá reiterar na prática delitiva. Assim, inexiste
razão para a vedação da aplicação da referida benesse, ressaltando-se, ainda, que ela
pode ser concedida mesmo que o Réu seja revel, como no caso dos autos.
Nesse sentido:
APELAÇÃO.
ABANDONO
DE
POSTO.
CONSUMAÇÃO.
DOLO.
CONFIGURAÇÃO. REVELIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DEFENSIVA.
CRIME ÚNICO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE.
FIGURAS TÍPICAS NÃO CONVERGENTES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CONCESSÃO DO SURSIS. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU.
(...) Em sendo direito subjetivo a ser reconhecido sempre que satisfeitas,
integralmente, as condições do art. 84 do CPM, a suspensão condicional da pena
(sursis) há de ser outorgada ao acusado, ainda que tenha sido declarado revel.
Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000001-
62.2013.7.09.0009. Relator para o Acórdão: Ministro JOSÉ AMÉRICO DOS
SANTOS. Data de Julgamento: 02/12/2013, Data de Publicação: 20/12/2013)
(Grifo nosso)
Dessa forma, concedo ao Apelante o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se
a da alínea "a" do referido artigo, acrescidas da obrigatoriedade de apresentação
trimestral ao Juízo de Execução. Delego a Audiência Admonitória ao Juiz Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, na forma do art. 611 do CPPM[2].
Isto posto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
defensivo para, mantidos os demais termos da Sentença condenatória, conceder ao
Apelante o sursis pelo prazo de dois anos, mediante as condições previstas no art.
626 do CPPM, excetuando-se a da alínea "a" do referido artigo, delegando-se a
audiência admonitória ao Juiz Federal da Auditoria da 5ª CJM, na forma do art. 611
do CPPM.
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344841 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f82...
13/13

[1] Lobão, Célio. In Direito Penal Militar. Ed. Brasília Jurídica, 3ª
Edição, p. 471).
[2] Art. 611 - Quando for concedida a suspensão pela superior
instância, a esta caberá estabelecer-lhe as condições, podendo a audiência ser
presidida por qualquer membro do Tribunal ou por Auditor designado no acórdão.

Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344841v2 e
do código CRC 40d5fe78.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 26/8/2022, às 17:20:18
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344050 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822b...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000007-11.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: DALESSANDRO ANTONIO XAVIER
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO
Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto que,
por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, deu provimento parcial ao
Apelo defensivo.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A Defensoria Pública da União requereu a reforma da Sentença
condenatória, pleiteando a ABSOLVIÇÃO do apelante das penas do art. 172, caput,
do CPM, alegando que, com base no princípio in dubio pro reo, em razão da dúvida
razoável sobre o dolo na conduta, não houve prova suficiente acerca da intenção de
usurpar a autoridade militar ou de ludibriar alguém com o uso do uniforme do
Exército; que o depoimento do réu, em sede inquisitorial, foi prestado sem a
assistência de um advogado ou defensor, e que não foi confirmado em Juízo, o que
tornava impossível uma condenação criminal baseada somente em indícios; que, das
certidões juntadas aos autos, pode-se presumir que o denunciado possui algum
transtorno mental, pois costuma vagar pelas cidades como se fosse andarilho, e que
os delitos a ele atribuídos, em sua maioria, são de menor potencial ofensivo.
Ante a plenitude das provas insertas nos autos, não assiste razão às
pretensões recursais da Defesa, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas
restaram comprovadas robustamente de forma que os fatos se mostraram
incontroversos.
A materialidade está evidenciada nos seguintes instrumentos: o
Boletim de Ocorrência nº 2018/1405475-PCPR, de 12/12/2018 (evento 3,
documento 1, fls. 21/34, do IPM); o Auto de entrega de bens apreendidos s/n, de
3/9/2018 (evento 3, documento 2, fls. 19/21, do IPM); e o Laudo pericial nº
001/2020-30, de 14/9/2020 (evento 3, documento 2, fls. 19/21, do IPM).
A autoria, por sua vez, emerge dos depoimentos das testemunhas, o 2º
Sgt (R1) EB SIDNEY SÉRGIO GOMES e JULIANE CAROLINE PIRES DA
SILVA, os quais categoricamente narraram que o recorrente, no dia 12 de dezembro
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344050 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344050 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822b...
2/9
de 2018, por volta das 9h, no Terminal Rodoviário da cidade de Marialva/PR,
encontrava-se trajado com uniforme do Exército brasileiro, embora não possuísse a
prerrogativa legal de uso do respectivo fardamento.
Nesse sentido, os depoimentos prestados pelo 2º Sgt (R1) EB SIDNEY
SÉRGIO GOMES, tanto na fase inquisitorial quanto na Ação Penal Militar, de que,
em 12/12/2018, por volta das 9 horas, avistou o acusado trajando uniforme militar
completo, com gorro e gandola, na rodoviária da cidade de Marialva/PR, mas
desconfiou do status de militar do apelante e o questionou, porém obteve respostas
agressivas, o que fez os transeuntes acionarem a Polícia Militar. E, com a chegada
dos policiais, foi confirmado que o acusado não era militar.
Assim, percebe-se, de forma inconteste, que o réu DALLESANDRO
fez o uso indevido de uniforme militar, fato que se contrapõe à narrativa defensiva
do in dubio pro reo, por falta de prova acerca da intenção de usurpar a autoridade
militar ou de ludibriar alguém com o uso do uniforme do Exército.
É bom ilustrar que o delito de uso indevido de uniforme, distintivo ou
insígnia militar por qualquer pessoa, previsto no art. 172 do Código Penal Militar
Brasileiro, é considerado crime de mera conduta. Logo, para a sua consumação, é
desnecessário o resultado material da ação, não requerendo, pois, fim especial de
agir (como ludibriar terceiros). Ademais, o bem jurídico resguardado é a autoridade
militar.
A intenção do legislador com a criação do tipo prescrito no art. 172 do
CPM foi de intolerância com possíveis engodos causados com a prática de uso
indevido do uniforme militar, porquanto o fardamento militar é restrito àqueles que
possuem os postos e as patentes, consoante suas responsabilidades legais.
Por igual, soa inconsistente o argumento defensivo de que o
depoimento do réu, em sede inquisitorial, foi prestado sem a assistência de
advogado ou defensor, não sendo ratificado em Juízo, o que tornaria impossível uma
condenação criminal. Ora, as provas introduzidas ao longo do inquérito foram
amplamente confirmadas na Instrução da Ação Penal Militar, visto que os
depoimentos das testemunhas foram renovados e correspondem exatamente ao que
foi levantado na fase inquisitorial.
Além disso, o interrogatório do acusado não aconteceu na Instrução da
Ação Penal Militar porque, apesar de devidamente citado para responder os termos
da Denúncia, não foi possível a sua intimação para participar da Audiência de
Instrução, o que levou ao reconhecimento de sua revelia (evento 93 da APM).
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344050 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344050 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822b...
3/9
Registra-se, igualmente, a oportunidade da d. Defesa de contradizer as
provas produzidas na Instrução, não se pode olvidar que os elementos coligidos no
inquérito estão em perfeita sintonia com os constantes da Ação Penal Militar.
Nesse sentido, o 2º Sgt (R1) EB Sidney Sérgio Gomes expôs no Termo
Circunstanciado (evento 3, documento 1, fl. 67, do IPM):
“(...) Declarante que é sargento do exército: Que em data de 12/12/2018, por volta
das 09h00 desembarcou na rodoviária deste município; Que deparou com uma
pessoa trajada com a farda do exército e usando divisa de 1º sargento; Que se
aproximou do indivíduo e tentou dialogar com o mesmo, questionando em qual
região estava prestando serviço; Que o noticiado negou dialogar com o
Declarante; Que achou suspeita tal atitude; Que o mencionado indivíduo deslocou
para um estacionamento nas proximidade da rodoviária e chamou o Declarante
para conversar; Que em razão da suspeita e o lugar ser afastado o Declarante
falou que não queria mais conversa com o noticiado; Que o mesmo foi em direção
do declarante com o intuito de agredi-lo, razão pela qual este sacou a arma de fogo
que estava portando, todavia o noticiado não se intimidou, o que levou o declarante
a dispará-la contra o chão; Que pediu as pessoas que estava ao redor para acionar
a equipe da polícia militar; Que posteriormente ambos foram encaminhados a esta
unidade policial (...).” (Grifo nosso).
O mesmo conteúdo foi extraído por meio do IPM (evento 3,
documento 1, fl. 144, do IPM):
“(...) Declarou que tem ciência dos fatos. Perguntado o que fazia na rodoviária da
cidade de Marialva, naquele dia, respondeu que pegou o ônibus no Bairro e desceu
na rodoviária de Marialva-PR para buscar a moto que estava na oficina:
perguntado se estava fardado, respondeu que não: perguntado o que lhe chamou a
atenção quando viu o indivíduo utilizando farda do Exército, respondeu que
naquela ocasião por também ser militar se dirigiu ao indivíduo apenas para uma
conversa informal e que o mesmo não usava boina e sim cobertura; perguntado
que tipo de peças do uniforme estava sendo usada pela pessoa. respondeu que
mesmo usava o fardamento completo com gorro e gandola com identificação de
OM escrito: ESA. Perguntado se ele estava trajado adequadamente ou lhe parecia
estranho. respondeu que o indivíduo estava trajado adequadamente o fardamento.
No entanto, ficou desconfortável e preocupado ao ser interrogado e procurado para
conversar a respeito de assuntos militares; perguntado se ele usava insígnia. e de
qual graduação, respondeu que usava divisa de primeiro sargento e o fardamento
estava novo com o nome de "XAVIER" e organização militar ''ESA''. perguntado
se abordou a pessoa, o que perguntou a ele, e o que ela respondeu. respondeu que
de uma forma descontraída apenas para iniciar uma conversa com a pessoa.
perguntou qual quartel estava servindo ou serviu anteriormente o indivíduo
respondeu que estava servindo em Apucarana, e desta forma achou estranho pois
na farda estava escrito ESA; perguntado se percebeu que o indivíduo oferecia
algum perigo para as pessoas naquele local. respondeu que: perguntado se ele
ficou aborrecido com sua abordagem, respondeu que sim, sendo sempre mal
educado e que não queria papo: perguntado, depois de encerrar o assunto o
individuo continuou a assediá-lo, respondeu que sim; perguntado o que aconteceu
na área do estacionamento da rodoviária, respondeu que já não mais na presença
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344050 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344050 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822b...
4/9
do público o suspeito quis tirar satisfações, desta forma mais uma vez pela má
educação e agressividade suspeitou que o indivíduo, poderia não ser militar, por
estar em local afastado achou melhor não alongar a conversa e acionar a polícia,
sendo assim chamando-o sempre pelo nome de Xavier que estava em sua
identificação na gandola se identificou ao mesmo como sendo militar, e neste
momento o cidadão piorou seu comportamento fitando nervoso e inquieto e
começou a ser mais agressivo; perguntado porque sentiu necessidade de sacar sua
arma e efetuar um disparo contra. o chão. respondeu que ao informar que
chamaria a polícia para esclarecer a situação o indivíduo se irritou e indagou
porque iria chamar a polícia se ele estava fardado e era militar, então
prontamente a resposta foi que se ele era militar não sabia mas que também era,
após estas palavras o cidadão partiu para cima para agredi-lo, sendo assim este
militar a paisana sacou a arma e apontou para ele pedindo que se afastasse e
pediu que as pessoas que ali passavam acionassem a polícia, pois estava
segurando a arma o que o dificultava de realizara ligação no celular, mas o
indivíduo não se intimidou e continuou a avançar, então neste momento efetuou
um disparo para o chão a fim de intimidá-lo, e alertou novamente que não se
aproximasse pois o próximo disparo seria nele, perguntado o que aconteceu após o
disparo. respondeu que as pessoas que passavam próximo, escutando o disparo
chamaram a polícia, e que os policiais chegaram poucos minutos depois,
solicitando que jogasse a arma no chão e colocassem as mãos na cabeça, neste
momento o militar a paisana avisou que iria guardar a arma e se identificar e assim
o fez, e ao ser identificado pelos policiais foi lhe perguntado as circunstancias da
situação e o· mesmo explicou aos soldados o ocorrido e que o cidadão fardado
certamente não era militar, os soldados solicitaram no módulo militar próximo que
viesse um oficial e este chegando solicitou a carteira de identificação funcional
dos envolvidos e apurou que o indivíduo não estava com identidade militar e não
era militar e que declarou que usava farda para pegar carona e em sua mochila
havia outras peças de fardamento o que foi confirmado posteriormente, após isso
a arma foi recolhida e todos foram a delegacia para prestar depoimento:
perguntado se possui alguma informação sobre o indivíduo. tais corno endereço ou
telefone. Respondeu que não; perguntado se já havia visto esta pessoa em outra
oportunidade, respondeu que nunca tinha visto; perguntado se tem mais algo a
declarar. respondeu que sua arma foi devolvida posteriormente, e que naquele dia
ao chegar na delegacia soube-se que o indivíduo serviu o exército no ano de 1992
e que já tinha outras passagens pela polícia (...).” (Grifos nossos).
Em Juízo, houve repetição de tudo que fora afirmado pela testemunha
na fase pré-processual (evento 49, documentos 5 e 6, da APM):
“(...) Que confirma seus depoimentos já prestados previamente; Que após o fato,
nunca mais viu o acusado; Que era militar reformado na data dos fatos; Que
residia em Marialva; Que é uma cidade pequena, aproximadamente quarenta mil
habitantes; Que é incomum ver militares fardados na região; Que por esse motivo
decidiu ir conversar com o acusado; Que a última OM em que serviu foi o 30º
BMEC/Apucarana; Que a distância entre Marialva e Apucarana é de
aproximadamente sessenta quilômetros; Que ao ver um militar de farda, decidiu ir
conversar com ele, para relembrar os velhos tempos; Que suspeitou que não se
tratava de militar, pois, como era um graduado, um primeiro-sargento, deveria ser
um militar experiente, com anos de caserna; Que era estranho que um militar
experiente estivesse usando cobertura na rua; Que o comum seria usar a boina;
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344050 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344050 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822b...
5/9
Que depois de conversar com o acusado, este ficou quieto e indiferente; Que
ouviu o acusado dizendo que iria embarcar em vinte minutos, mas então ele saiu
da rodoviária; Que então foi atrás dele para conversar; Que no primeiro momento,
achou estranho um militar sem boina; Que isso não era suficiente para se
convencer que não era um militar, pois ele poderia ter cometido um erro, esquecido
a boina em casa; Que estranhou o acusado se negar a conversar, pois não é comum
essa falta de educação; Que o acusado estava tomando um café e disse que sairia
para embarcar logo; Que decidiu seguir o acusado, tentando puxar conversa; Que
foi acompanhar o acusado para tentar conversar com ele e entender o motivo que
ele estava fugindo; Que ao chegar no estacionamento o acusado mudou de
postura e disse "agora podemos conversar", com tom agressivo; Que então disse
"não quero mais conversar, vamos chamar a polícia e ver o que está se
passando"; Que assim o acusado disse "chamar a polícia, por que se eu sou
militar?"; Que então disse "você eu não sei se é , mas eu, eu sei que eu sou"; Que
neste momento o acusado foi tentar agredi-lo; Que nesse momento sacou a arma
e ficou com dificuldade para ligar para a polícia; Que pediu para que ligassem
para a polícia, mas ninguém fez; Que quando o acusado tentou novamente partir
para cima dele, fez o disparo para o chão e então ligaram para a polícia; Que o
acusado aguardou a polícia e ficou retrucando; Que ainda havia dúvida se era um
militar ou não, mas tudo levava a indicar que não era; Que no momento em que o
acusado tentou agredi-lo ainda tinha dúvida se era militar; Que foi militar por vinte
e sete anos; Que as roupas do acusado não eram só capazes de enganar um civil,
como também a PM; Que quando a PM chegou falaram "mas o rapaz é militar";
Que questionou, falando que pedissem o documento de identificação do acusado;
Que o PM então chamou um graduado mais antigo, pois o PM não tinha graduação
suficiente para pedir o documento do acusado; Que um Tenente da PM chegou e
pediu o documento, também incrédulo que não se trataria de um militar; Que
quando o Tenente pediu a identidade do acusado, ele entregou a civil; Que o
Tenente então pediu a funcional e o acusado disse que não tinha, pois não era
militar; Que o acusado disse ao Tenente "não sou militar, eu uso a farda para pegar
carona"; Que é mais fácil pegar carona se está fardado; Que as pessoas na região
nem pensam para dar carona ao ver alguém fardado (...).” (Grifos nossos).
Igual desdobramento lógico foi o testemunho de Julie Caroline Pires
da Silva prestado em Juízo (evento 49, documento 7, da APM):
“(...) não prestou depoimento previamente; Que na época dos fatos era estagiária
da delegacia de Marialva; Que redigiu o TC; Que se recorda do fato do acusado
ter chegado com vestimentas do Exército; Que se recorda que o acusado disse que
usava elas pois facilitava a carona; Que é civil e não tem nenhum parente nem
amigo militar; Que a tendência ao ver o acusado era crer que ele era militar; Que
pelo que se recorda, a vestimenta, a farda estava completa; Que nunca tinha visto
o acusado antes; Que se recorda apenas que o acusado disse que pegava caronas,
mas não se lembra se disse de onde vinha ou para onde ia; Que não sabe dizer se
uma pessoa fardada teria facilidade em pegar carona na região; Que não se
recorda se o acusado disse se era ou não militar; Que pelo que se lembra, o
documento que o acusado apresentou não era documento militar; Que
normalmente se entrega um documento fisicamente; Que se não tiver em mãos,
procura o número no sistema; Que não conhecia o Sgt SIDNEY; Que o acusado e o
Sargento chegaram na delegacia no período da manhã; Que a PM conduziu o
acusado; Que o acusado tirou a farda, que ficou apreendida na delegacia; Que o
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344050 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344050 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822b...
6/9
acusado tinha uma bagagem com outras roupas; Que todo o fardamento foi
apreendido; Que o acusado foi solto, assinou termo e foi solto; Que não se recorda
do acusado ter dito como adquiriu os fardamentos ou distintivos (...)”. (Grifos
nossos.)
Dessa forma, fica patente que o conjunto probatório realizado na Ação
Penal Militar teve absoluta sincronia com as provas produzidas no período
inquisitorial, afastando qualquer possibilidade de a Sentença ter se fundamentado
apenas nas provas geradas no Inquérito Policial Militar.
Tampouco se sustenta a tese defensiva de que, das certidões juntadas
aos autos, pode-se presumir que o réu tenha algum transtorno mental, porque
costuma vagar pelas cidades como se fosse andarilho.
Não se pode presumir que, pelo hábito do recorrente transitar por
várias cidades em lapsos curtos de tempo, corresponda a algum tipo de distúrbio
mental, pois, ao contrário disso, no depoimento prestado pelo acusado no inquérito,
numa exibição de plena noção do que fazia, justificou que o motivo pelo qual fazia o
uso do fardamento era o de obter caronas com facilidade:
“(...) que reside no município de Belo Horizonte e chegou nesta cidade na presente
data; Que saiu de Belo Horizonte no início do ano corrente e permaneceu na cidade
de São Paulo; Que adquiriu em na cidade de São Paulo uma farda de Sargento de
Exército (calça, coturno) com objetivo de pegar caronas com facilidade; Que não
recorda o valor que pagou na roupa em comento; Que trajava a farda somente para
facilitar caronas; Que como mencionado chegou neste município na presente data
e estava na rodoviária trajando a mencionada roupa, quando teve contato com
um sargento; Que a mencionada pessoa perguntou se o Declarante era militar,
por conta da roupa que estava trajando, o mesmo o cientificou que não é; Que a
tal indivíduo (sargento) estava portando uma arma de fogo e disparou no chão;
Que foi acionado a equipe da polícia militar e o Declarante encaminhado a esta
Unidade Policial (...).” (Grifos nossos).
Isso revela que o agente tinha plena consciência, no momento do fato,
de que estava vestindo uma farda militar sem ter o direito devido, ressaltando, ainda,
que DALESSANDRO é um ex-militar, pois prestou o serviço militar obrigatório em
1991 (evento 3, documento 3, fl. 14, do IPM), o que, à luz do paralelo da esfera do
profano, faz concluir que tinha total discernimento da conduta reprovada pelo
direito.
Portanto, o uso indevido da farda pelo recorrente se revela perigoso
socialmente, haja vista que pode ludibriar terceiros, até mesmo como recurso de
camuflagem para prática de crimes com elevada gravidade (principalmente assaltos
de envergadura), sem contar que eventuais atos reprováveis e vexatórios praticados
no decorrer do uso do uniforme ensejam a mácula e o desprestígio da instituição
militar como um todo, assim, afrontando cabalmente a autoridade militar.
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344050 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344050 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822b...
7/9
Dessa forma, não prosperam os fundamentos defensivos para
superação do provimento condenatório de Primeira Instância.
Por tudo que fora observado, o elemento subjetivo exigido, o dolo,
ficou demonstrado, tanto no interrogatório do apelante no Inquérito Penal Militar,
quanto nos depoimentos das testemunhas coligidos nos autos, os quais demonstram
o animus livre e consciente do acusado em usar indevidamente uniforme militar. Em
consequência, o sujeito ativo, livre e conscientemente, violou o dispositivo do art.
172 do CPM.
A antijuridicidade da conduta restou comprovada, haja vista
inexistirem tipos permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a excluam.
Verifica-se que a culpabilidade ficou demonstrada, pois o acusado, além de
imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhe era exigível
conduta diversa, porquanto cabe ao civil respeito para com as instituições militares
no tocante aos valores da autoridade e da disciplina.
Dessa forma, a conduta sub judice, além de ser voluntariamente livre,
feriu os bens jurídicos penalmente tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois
o réu, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vestiu-se e circulou
indevidamente pelas ruas com uniforme militar.
Pela forma que a conduta foi operada pelo acusado, o modo de
execução, visando que pessoas de bem lhe concedessem caronas e, ainda, a
violência empregada para não ser desmascarado, justificam a exasperação na pena.
Outrossim, à falta de causas aptas a elevar a pena nas fases intermediária e final,
configura-se como correta a aplicação da sanção definitiva no patamar de 4 (quatro)
meses detenção.
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Todavia, há necessidade de reforma da Sentença impugnada quanto ao
ponto que não concedeu ao apelante à suspensão condicional da pena.
Como a sanção imposta ao acusado quedou-se no patamar de 4
(quatro) meses de detenção, há o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.
84 do Código Penal Militar, no qual consta que a execução de pena restritiva de
liberdade inferior a 2 (dois) anos pode ser suspensa.
Ainda, no inciso II do art. 84 do CPM, há as causas que impedem a
concessão da suspensão da pena, entre os quais os antecedentes, a personalidade, os
motivos e as circunstâncias do crime, que gerem a presunção de que o agente não
voltará a delinquir.
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344050 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344050 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822b...
8/9
Porém, as certidões de antecedentes do denunciado (evento 3,
documento 1, fls. 42/43, do IPM) não são aptas a constituir maus antecedentes ao
ponto de impedir o sursis penal, uma vez que nenhuma delas contém o registro de
condenação com trânsito em julgado.
Primeiro, há a consignação de absolvição da imputação do art. 155 do
CP, prestigiando que o fato não constituiu crime. Segundo, existe a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 176
do CP, considerando, ainda, que o tipo faz parte daqueles que exigem o tratamento
dispensado pela Lei nº 9.099/95.
Tais anotações, então, não podem, sob pena de violação do princípio
da inocência, representar impeditivos à concessão ao recorrente da suspensão
condicional da pena, já que falta a condição da coisa julgada de sentença
condenatória para configuração de maus antecedentes ou de reincidência.
Já os motivos e as circunstâncias do crime, como o uso do uniforme
para obter caronas e a reação do apelante no instante em que foi abordado sobre a
identidade militar, além de devidamente utilizadas na primeira fase de dosimetria da
pena, não são indicadores de que o acusado retornará a infringir a legislação penal.
Assim, torna-se desnecessário empregá-las para não conceder o sursis.
Portanto, concretamente, do ponto de vista da efetividade da
persecução penal, proporcionalmente à gravidade do delito, levando-se em conta a
possibilidade da pena atingir os seus fins de prevenção geral e especial, o sursis
penal, como mecanismo de política criminal, ante as especificidades do caso, é
medida adequada e justa para pavimentar a reprovação do injusto.
Por tais razões, impõe-se a concessão, de ofício, ao acusado do direito
à suspensão condicional da pena nos moldes do art. 84 do Código Penal Militar.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto no sentido
de conhecer do recurso e, no mérito, dou provimento parcial ao Apelo defensivo,
para, mantendo a condenação aplicada ao civil DALESSANDRO ANTONIO
XAVIER, conceder-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do
art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM. Também imponho as condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuada a alínea “a”, designando, desde já, o Juízo da
Auditoria da 5ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do
CPPM.

7000007-11.2022.7.00.0000
40001344050 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/08/2022 18:20
:: 40001344050 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6b264df341f2f822b...
9/9
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344050v7 e
do código CRC 6c31b306.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/8/2022, às 17:33:25
7000007-11.2022.7.00.0000
40001344050 .V7
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR